Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-85.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO MORAL PRESUMIDO. DÉBITO RELACIONADO A OUTRO CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Sobradinho que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato referente ao cartão de crédito com final 9176, e declarar a inexistência de todo e qualquer débito oriundo daquele cartão, devendo o réu/recorrido se abster de realizar novas cobranças ou incluir o nome do autor/recorrente em órgãos de proteção ao crédito com fundamento naqueles débitos. Em seu recurso, em preliminar, argui a concessão da Gratuidade de Justiça, e, no mérito, sustenta em síntese a necessidade de condenação da parte ré/recorrida ao pagamento de dano moral, em razão da negativação indevida do seu nome no rol de inadimplentes e pela fraude perpetrada por terceiros pela falha no sistema de segurança da instituição bancária, com a criação e uso do cartão de crédito MP70976600****9106.
2. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo recolhido diante do pedido de Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 73227131).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) preliminar de Gratuidade de Justiça, ii) e, no mérito, a existência de dano moral decorrente de débito vinculado ao cartão de crédito, MP70976600****9106, em nome do autor/recorrente.
III. Razões de decidir
4. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelas normas consumeristas, pois as partes se enquadram aos conceitos de consumidor e fornecedor, a teor dos arts. 2o e 3o do CDC, juntamente com o enunciado da súmula 297 do STJ.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Considerando os documentos de ID 73775484, 73775485, 73227063, 73227059, conclui-se que o autor/recorrente faz jus ao benefício de litigar sob o manto da Gratuidade de Justiça. Preliminar acolhida.
6. Na origem, o autor/recorrente relatou desconhecimento de compras realizadas no cartão de crédito, bandeira VISA, final 9176, conforme as faturas apresentadas no ID 73227065, sendo reconhecida inexistência de débito pelo juízo sentenciante. Todavia, a negativação do nome do autor/recorrente se deu em razão de débitos vinculados ao cartão de crédito MP70976600****9106 (ID 73227066), cujo final é distinto do 9176, de modo que o pedido de exclusão da restrição e de condenação por dano moral presumido não merece acolhida.
7. Portanto, entende-se que o autor/recorrente não logrou êxito em demonstrar que o débito negativado em seu nome pertence às compras realizadas mediante fraude no cartão de crédito cujo final é 9176, infringindo assim o ônus processual imposto pelo art. 373, I, CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. NO MÉRITO NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme disposição do art. 55 da Lei no 9.099/95. Todavia, a exigibilidade das verbas fica suspensa, em razão da Gratuidade de Justiça ora deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.